Tribunal: TCU
Processo: 037.158/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos ora embargantes, com condenação em débito aos dois e multa a um deles, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME e Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins contra o Acórdão 1139/2024-TCU-Plenário , que não conheceu do recurso de revisão interposto pelas ora embargantes em face do Acórdão 2431/2023-TCU-Primeira Câmara , parcialmente reformado pelo Acórdão 7926/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Farmácia Mila Fonseca Eireli - ME e Mila Oyama Mascarenhas Fonseca Martins para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar as embargantes de que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2o e 3o, da Lei 13.105/2015, se configurado intuito meramente protelatório; 9.3. dar conhecimento da presente deliberação às embargantes.